Tribunal: TRF3
Processo: 5001051-52.2023.4.03.6137
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
18/775)

5001051-52.2023.4.03.6137

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001051-52.2023.4.03.6137

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CLAUDE ANTOINE WICKIHALDER

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME ASSAD TORRES - SP308672-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade da contribuição ao salário-educação em relação a pessoa física titular de serventia notarial e registral e determinou a análise da repetição do indébito.

A embargante sustenta omissão quanto à sujeição passiva da contribuição, ao argumento de que o conceito de empresa previsto na Lei no 9.424/1996 alcança os titulares de cartório.

O acórdão embargado consignou que o STJ, no julgamento do REsp no 1.162.307/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou orientação quanto ao conceito amplo de empresa para fins de incidência do salário-educação, mas também destacou a jurisprudência específica que afasta a incidência da exação sobre pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à sujeição passiva da contribuição ao salário-educação e (ii) à aplicação da jurisprudência do STJ sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente o Tema 362/STJ e consignou que a Lei no 9.424/1996 adotou conceito amplo de empresa para fins de incidência do salário-educação.

Também examinou a jurisprudência específica do STJ que afasta a incidência da contribuição sobre pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro, por não se enquadrarem como empresas, mas como delegatários de atividade estatal típica.

A decisão concluiu pela ilegalidade da exigência do tributo no caso concreto e determinou a análise da repetição do indébito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeito modificativo sem a presença das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese relativa à sujeição passiva da contribuição ao salário-educação, à luz da jurisprudência do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado sem a presença das hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212, § 5o; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; Lei no 9.424/1996, art. 15; Decreto-Lei no 1.422/1975, art. 1o, § 5o; CLT, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.162.307/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 24.11.2010; STJ, AgInt no REsp no 2.054.931/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no REsp no 2.029.251/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.12.2022; STJ, EDcl no REsp no 1.269.048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01.12.2011; STF, Súmula 732.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001051-52.2023.4.03.6137

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME ASSAD TORRES - SP308672-A

APELADO: CLAUDE ANTOINE WICKIHALDER

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela União (Id 349886369) contra acórdão que negou provimento à apelação e deu parcial provimento à remessa oficial para consignar que a compensação deverá observar as limitações explicitadas (Id 346018805).

Alega, em síntese, que:

a) quanto aos serviços notariais, são assumidos dois vínculos jurídicos do titular do cartório com a Previdência Social. Ora se porta como segurado obrigatório, contribuinte individual (contribuições próprias do titular), ora como empresa por equiparação, no que toca às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados;

b) o titular do cartório, ainda que na condição de pessoa física, está sujeito ao recolhimento da contribuição ao salário-educação, calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados, vez que equiparado a empresa, nos termos da legislação (art. 195, I, da CF e art. 15 da Lei 8.212/1991);

c) entendimento diverso implicaria violação aos termos da legislação, mais precisamente ao art. 195, I, e ao art. 212, §5o, da CF/1988, afrontaria ainda o art. 15 da Lei n. 9.424/1996, art. 1o da Lei 9.766/98 e art. 15 da Lei 8.212/1991.

Pleiteia seja suprida a omissão, com a integração do acórdão.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

O julgado não é omisso. Todas as questões suscitadas foram analisadas expressamente e consignou-se:

A questão referente à sujeição passiva ao salário-educação já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.162.307 (Tema 362), ao entendimento de que a Lei n.o 9.424/96, que regulamentou o artigo 212, § 5o, da CF, ao indicar as empresas como sujeito passivo da contribuição social, o fez de forma ampla, de modo a contemplar a instituição, individual ou coletiva, que ao assumir os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço, bem como qualquer entidade, pública ou privada, vinculada à previdência social, com ou sem fins lucrativos, ressalvadas as exceções previstas na legislação específica e excluídos os órgãos da administração direta, verbis:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. RECEPÇÃO, PELA CARTA DE 1988, DA LEGISLAÇÃO REGULADORA DA MATÉRIA (DECRETO 1.422/75). SUJEITO PASSIVO. CONCEITO AMPLO DE EMPRESA.

1. A contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006. (Precedentes: REsp 272.671/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.02.2008, DJe 04.03.2009; REsp 842.781/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 13.11.2007, DJ 10.12.2007; REsp 711.166/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 04.04.2006, DJ 16.05.2006).

2. O salário-educação, anteriormente à Constituição da República de 1988, era regulado pelo Decreto-Lei 1.422/1975, que, no tocante à sujeição passiva, acenou para um conceito amplo de empresa, ao estabelecer que: "Art. 1o. (...) § 5o - Entende-se por empresa para os fins deste decreto-lei, o empregador como tal definido na Consolidação das Leis do Trabalho, e no artigo 4o da Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973, bem como as empresas e demais entidades públicas e privadas, vinculadas à previdência social, ressalvadas as exceções previstas na legislação específica e excluídos os órgãos da administração direta."

3. Sob esse enfoque, empresa, para os fins do citado Decreto-Lei, encerrava o conceito de empregador, conforme definido na Consolidação das Leis do Trabalho e no art. 4o, da Lei 3.807/60, verbis: CLT: "Art. 2o. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

§ 1o. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados." Lei 3.807/60, com a nova redação dada pela Lei 5.890/73: "Art. 4o. Para os efeitos desta lei, considera-se: a) empresa - o empregador, como tal definido na CLT, bem como as repartições públicas autárquicas e quaisquer outras entidades públicas ou serviços administrados, incorporados ou concedidos pelo Poder Público, em relação aos respectivos servidores no regime desta lei."

4. A Carta Constitucional promulgada em 1988, consoante entendimento do STF, recepcionou formal e materialmente a legislação anterior, tendo o art. 25 do ADCT revogado tão-somente o § 2o, do art. 1o, do citado Decreto-Lei, que autorizava o Poder Executivo a fixar e alterar a alíquota, sendo forçoso concluir pela subsistência da possibilidade de exigência do salário-educação, nos termos da legislação em vigor à época. (Precedente do STF: RE 290079, Relator (a): Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2001, DJ 04-04-2003)

5. Com efeito, a alteração do regime aplicável ao salário-educação, implementada pela novel Constituição da República, adstringiu-se à atribuição de caráter tributário, para submete-la ao princípio da legalidade, mas preservando a mesma estrutura normativa insculpida no Decreto-Lei 1.422/75, vale dizer: mesma hipótese de incidência, base de cálculo e alíquota.

6. Destarte, a Lei 9.424/96, que regulamentou o art. 212, § 5o, da Carta Magna, ao aludir às empresas como sujeito passivo da referida contribuição social, o fez de forma ampla, encartando, nesse conceito, a instituição, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço, bem como qualquer entidade, pública ou privada, vinculada à previdência social, com ou sem fins lucrativos, ressalvadas as exceções previstas na legislação específica e excluídos os órgãos da administração direta (art. 1o, § 5o, do Decreto-Lei 1.422/75 c/c art. 2o da CLT).

7. O Decreto 6.003/2006 (que revogou o Decreto 3.142/99), regulamentando o art. 15, da Lei 9.424/96, definiu o contribuinte do salário-educação com foco no fim social desse instituto jurídico, para alcançar toda pessoa jurídica que, desenvolvendo atividade econômica, e, por conseguinte, tendo folha de salários ou remuneração, a qualquer título, seja vinculada ao Regime Geral de Previdência Social: "Art. 2o São contribuintes do salário-educação as empresas em geral e as entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se como tais, para fins desta incidência, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem assim a sociedade de economia mista, a empresa pública e demais sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 173, § 2o, da Constituição."

8. "A legislação do salário-educação inclui em sua sujeição passiva todas as entidades (privadas ou públicas, ainda que sem fins lucrativos ou beneficentes) que admitam trabalhadores como empregados ou que simplesmente sejam vinculadas à Previdência Social, ainda que não se classifiquem como empresas em sentido estrito (comercial, industrial, agropecuária ou de serviços). A exação é calculada sobre a folha do salário de contribuição (art. 1o, caput e § 5o, do DL 1.422/75)." (REsp 272.671/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/02/2008, DJe 04/03/2009, REPDJe 25/08/2009)

9. "É constitucional a cobrança da contribuição ao salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei no 9424/96." (Súmula 732 do STF)

(...)

12. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1162307/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, destaquei).

Em relação às pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro, aquela Corte firmou entendimento de que elas não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, na forma do artigo 15 da Lei n.o 8.212/91, pois o tabelionato de notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, que não se confunde com empresa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULAR DE SERVENTIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária combinada com repetição do indébito, objetivando declarar a inexigibilidade da contribuição ao salário-educação e condenar a Fazenda Nacional a restituir o tributo. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para determinar a sujeição dos créditos à taxa SELIC a partir do mês seguinte ao pagamento indevido.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que as pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, ao fundamento de que o art. 178 da CF/69 indica como sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais, industriais e agrícolas, ao passo que o tabelionato de notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.029.251/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15.12.2022, DJe de 19.12.2022; AgInt no REsp n. 2.011.917/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 09.11.2022, DJe de 11.11.2022, REsp n. 262.972/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16.04.2002, DJ de 27.05.2002, p. 151.)

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.054.931/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.05.2023, destaquei).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. AFASTAMENTO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF QUANTO AO CONHECIMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EM VIRTUDE DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PESSOA FÍSICA TITULAR DE CARTÓRIO. INEXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2. O Agravo Interno merece prosperar apenas para afastar a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF no que concerne à impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. De fato, verifica-se que houve efetiva refutação quando a Fazenda afirma (fls. 274-275, e-STJ): (...) os titulares de cartório são equiparados à empresa para fins previdenciários; ainda que assim não fosse, é evidente que os notários e registradores exercem, na qualidade de pessoa físicas, atividades empresariais; as serventias notariais e registrais devem, obrigatoriamente, inscrever-se perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; como empresa, por equiparação, os serventuários devem arcar com as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados. A parte contrária exerce atividade notarial ou registral e impetrou o mandamus objetivando a concessão da segurança para declarar a inexigibilidade da contribuição para o salário-educação em relação aos empregados vinculados ao Impetrante enquanto pessoa física titular de cartório que exerce atividades públicas notariais e registrais. (...)".

3. Afastadas as súmulas quanto ao ponto, ainda assim não assiste melhor sorte à parte.

4. O STJ, no julgamento do REsp 1.162.307/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito dos Repetitivos, firmou a orientação de que "a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006".

5. Nos termos, ainda, da jurisprudência desta Corte, "a definição do sujeito passivo da obrigação tributária referente à contribuição ao salário-educação foi realizada pelo art. 1o, § 3o, da Lei 9.766/98, pelo art. 2o, § 1o, do Decreto 3.142/99 e, posteriormente, pelo art. 2o, do Decreto 6.003/2006. Sendo assim, em havendo lei específica e regulamento específico, não se aplica à contribuição ao salário-educação o disposto no parágrafo único, do art. 15, da Lei 8.212/91, que estabelece a equiparação de contribuintes individuais e pessoas físicas a empresas no que diz respeito às contribuições previdenciárias" (REsp 1.812.828/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31.08.2022).

6. Com relação às pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro, este Tribunal já proclamou que elas não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, ao fundamento de que "o art. 178 da CF/69 indica como sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais, industriais e agrícolas. O Tabelionato de Notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa" (REsp 262.972/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU de 27.5.2002).

7. Agravo Interno parcialmente provido apenas para afastar o argumento sobre a ausência de impugnação, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AgInt no REsp n. 2.029.251/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.12.2022, destaquei).

Desse modo, constatada a ilegalidade da exigência da contribuição do salário-educação, passo à análise da questão da repetição do indébito.

O que se verifica é o inconformismo com o julgamento e seu resultado. Os embargos declaratórios não podem ser admitidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação da decisão à tese defendida pela embargante, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade da contribuição ao salário-educação em relação a pessoa física titular de serventia notarial e registral e determinou a análise da repetição do indébito.

A embargante sustenta omissão quanto à sujeição passiva da contribuição, ao argumento de que o conceito de empresa previsto na Lei no 9.424/1996 alcança os titulares de cartório.

O acórdão embargado consignou que o STJ, no julgamento do REsp no 1.162.307/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou orientação quanto ao conceito amplo de empresa para fins de incidência do salário-educação, mas também destacou a jurisprudência específica que afasta a incidência da exação sobre pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à sujeição passiva da contribuição ao salário-educação e (ii) à aplicação da jurisprudência do STJ sobre o tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente o Tema 362/STJ e consignou que a Lei no 9.424/1996 adotou conceito amplo de empresa para fins de incidência do salário-educação.

Também examinou a jurisprudência específica do STJ que afasta a incidência da contribuição sobre pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro, por não se enquadrarem como empresas, mas como delegatários de atividade estatal típica.

A decisão concluiu pela ilegalidade da exigência do tributo no caso concreto e determinou a análise da repetição do indébito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeito modificativo sem a presença das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a tese relativa à sujeição passiva da contribuição ao salário-educação, à luz da jurisprudência do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado sem a presença das hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212, § 5o; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o; Lei no 9.424/1996, art. 15; Decreto-Lei no 1.422/1975, art. 1o, § 5o; CLT, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.162.307/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 24.11.2010; STJ, AgInt no REsp no 2.054.931/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no REsp no 2.029.251/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.12.2022; STJ, EDcl no REsp no 1.269.048/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 01.12.2011; STF, Súmula 732.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão